Tribunal: TJBA
Processo: 8104432-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104432-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: FRANCK VITORINO ESMERALDO

Advogado(s)
:
FABIANE VITORINO ESMERALDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. MATRÍCULA DE CURSO JÁ CONCLUÍDO. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indevida a cobrança de matrícula relativa a semestre posterior à conclusão de curso de graduação, por ausência de relação contratual vigente.

Comprovado o pagamento indevido, cabe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A conduta da instituição de ensino, ao inserir cobrança indevida e resistir injustificadamente à restituição, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

Quantum fixado (R$ 5.000,00) de forma razoável e proporcional, considerando os critérios da jurisprudência e as peculiaridades do caso concreto.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8104432-13.2023.8.05.0001,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora